Tribunal: STF
Processo: ARE 1419628
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que declarou a competência da 1ª Vara Federal de Altamira/PA, afastando, por conseguinte, a competência da 1ª Vara Federal de Itaituba/PA, para o processo e julgamento de ação penal proposta em face do ora recorrente e outros corréus, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 149, 203 e 209 do Código Penal; 50-A da Lei 9.650/1998; e 20 da Lei 4.947/1996, verificados após a deflagração da Operação Rios Voadores.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 14, fl. 1):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS. LOCAL DO FATO. PORTARIA PRESI/SECGE 198/2014. RESOLUÇÃO PRESI 261/2017. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 



    1. A Portaria Presi/SECGE 198/2014 (parágrafo único do art. 2°) alterou as jurisdições de Subseções Judiciárias do Estado do Pará, para que a parcela do distrito de Castelo de Sonhos, pertencente ao município de Altamira, e que estivesse sob influência da BR-163, passasse a ser abrangido pela jurisdição da Subseção Judiciária de ltaituba/PA. 



    2. Por sua vez, a Resolução Presi 26/2017 excluiu da jurisdição da Subseção Judiciária de Altamira/PA a parcela do distrito de Castelo de Sonhos/PA (art. 1°), incluindo todo o distrito na jurisdição da Subseção Judiciária de Itaituba/PA. 



    3. Hipótese em que a controvérsia da competência diz respeito à aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis aos crimes ocorridos anteriormente à portaria e à resolução que alteraram a jurisdição pata o julgamento de crimes cometidos no Distrito de Castelo dos Sonhos, em processo criminal no qual já foi recebida a denúncia. 



    4. Iniciada a ação penal em determinado foro, mesmo que alterada a competência por regra de organização judiciária posterior, firma-se a competência do juiz pra vento, pois o recebimento da denúncia é o marco definidor da competência. Precedentes da 2° Seção. 



    5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, 1ª Vara Federal de Altamira/PA”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Vol. 14, fls. 7-8):



    “PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO COM PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA TURMA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Hipótese em que não cabe falar (com proveito) em prevenção. O conflito de competência (julgado) é da 2ª Seção, enquanto os habeas corpus e os recursos referentes à "Operação Rios Voadores", por força dos quais haveria prevenção, em relação a outro relator, são de competência das turmas criminais (3ª Turma, no caso). Não existe prevenção se um dos feitos é de competência da Turma e o outro da Seção, por se tratar de órgãos fracionários distintos. Precedentes. 



    2. Conquanto a petição referida nos embargos de declaração tenha sido protocolizada em data anterior à apreciação do presente conflito, e somente juntada aos autos após a análise do feito na 2ª Seção, a matéria nela veiculada não ostenta pertinência nem relevância para a solução da questão. A matéria que constitui objeto do recurso, mesmo que pudesse ter sido examinada no devido tempo, não configuraria omissão no acórdão. 



    3. Rejeição dos embargos de declaração”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria e sustenta que sua insurgência baseia-se na violação, pelo acórdão recorrido, do artigo 5º, LIII e LIV, da CF/1988. 



    Aduz, em síntese, que, “Como exposto, o referido Conflito de Competência foi suscitado nos autos da ação penal n° 481-30.2017.4.01.3903, pelo Juízo Federal de Altamira/PA, por ser incompetente para conhecer, processar e julgar o procedimento criminal em questão. O reconhecimento da incompetência pelo d. Juízo Suscitante decorreu, por sua vez, do acolhimento da exação de incompetência n° 0003073- 81.2016.401.3903 oposta pelo RECORRENTE. Em síntese, o d. Juízo Suscitante assinalou que embora o suposto crime tenha ocorrido em data posterior ao advento da Portaria PRESI/SECGE 198, de 06/06/2014 e à Portaria PRESI 26, de 02/08/2017, nenhum desses normativos apontou qualquer tipo de limitação temporal para a fixação da competência. Assim, a regra da perpetuatio jurisdictionis não se aplicaria ao caso concreto, uma vez que não se estava diante da criação da Varas especializadas, mas de alteração de competência por ato da Presidência do Tribunal a quo” (Vol. 18, fls. 6-7).



    Ao final, requer o provimento do recurso para que se remetam os autos à comarca de Itaituba/PA. 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo aos argumentos de que incide o óbice da Súmula 282 do STF, bem como que o acórdão recorrido fundamentou-se exclusivamente na legislação infraconstitucional (Vol. 25).



    No Agravo (Vol. 31), a parte refutou a aplicação dos mencionados óbices.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No mais, na presente hipótese, não obstante a oposição de Embargos de Declaração, Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, afirmando, expressamente, a desnecessidade de se adentrar na análise dos dispositivos tidos por violados para a solução da controvérsia (Vol. 14, fl. 3). Logo, não foram esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Resolução Presi 26/2017), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente